Tribunal: TCU
Processo: 008.513/2004-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas, exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que trata de processo de contas anuais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), relativo ao exercício de 2003. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. com fundamento no art. 16, III, "b", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Jorge Sarkis (CPF XXX.412.480-XX), deixando de aplicar-lhe multa, em razão da prescrição da pretensão punitiva do TCU; 9.2. com fundamento no art. 16, II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalvas as contas de Alberi Vargas (CPF XXX.266.010-XX), José Horlando Rocha Martins (CPF XXX.380.500-XX, falecido em 16/10/2009), André Luís Kieling Ries (CPF XXX.846.960-XX), Antônio Sérgio Freitas Farias (CPF XXX.811.940-XX), Clóvis Silva Lima (CPF XXX.212.680-XX), Fernando Bevilaqua Camponogara (CPF XXX.988.510-XX), João Pillar Pacheco de Campos (CPF XXX.252.010-XX), Jorge Luiz Brum Ribeiro (CPF XXX.196.920-XX), Lourdes Maria Pincolini (CPF XXX.845.550-XX), Nilza de Oliveira Doico (CPF XXX.158.450-XX), Odacir Tavares Machado (CPF XXX.721.800-XX), Odone Romeu Denardin (CPF XXX.584.540-XX) e Roberto da Luz Júnior (CPF XXX.398.930-XX), dando-lhes quitação; 9.3. indeferir o pedido de notificação pessoal da data do julgamento; 9.4. encaminhar os autos para a Corregedoria do TCU para que avalie a paralisação do processo por mais de 10 (dez) anos na Secex/RS, sem justificativas plausíveis, o que se mostra inadmissível e, nesse caso específico, terminou impactando negativamente na aplicação da punições necessárias, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; 9.5. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, à Universidade Federal de Santa Maria, à Controladoria-Geral da União e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.